Tribunal: TJPA
Processo: 0808072-14.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808072-14.2021.8.14.0301

APELANTE: ERNANI AUGUSTO ANDRADE BERBARY, KAY DIONE CARRILHO BENTES DONIS ROMERO

APELADO: JULIO PEREIRA BARROS, SILVANIA CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS, MIGUEL AUGUSTO BATISTA BERBARY

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL – N.º 0808072-14.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTES: JÚLIO PEREIRA BARROS E SILVANIA CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS.

ADVOGADO(A)(S): ELENICE DOS PRAZERES SILVA OAB/MA 23.553 E SILVANIA CRISTINA.SILVA DE SOUSA BARROS – OAB/PA 21.902.

EMBARGADO: ESPOLIO DE ERNANI AUGUSTO ANDRADE BERBARY.

ADVOGADO(A)(S): CARMELITA PINTO FARIA - OAB PA17828-A.

EMBARGADO: MIGUEL AUGUSTO BATISTA BERBARY.

ADVOGADO(A)(S): SIMONE CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS - OAB PA6048-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE SALDO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu anteriores aclaratórios, com efeitos infringentes, para determinar a incidência da taxa SELIC sobre o saldo devedor a partir da data do registro do imóvel, conforme previsão contratual.

2. Os embargantes sustentam contradição no acórdão, ao argumento de que o registro imobiliário considerado não corresponderia integralmente ao pactuado no contrato de compra e venda, defendendo a inexigibilidade da atualização monetária desde a data do registro parcial apresentado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração, especialmente quanto ao termo inicial da incidência da taxa SELIC sobre o saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, relacionadas à obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre seus fundamentos e conclusões, não se confundindo com irresignação da parte quanto ao entendimento adotado.

6. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia e fixou, de forma coerente com a previsão contratual, o termo inicial da incidência da taxa SELIC na data do registro do imóvel.

7. A pretensão deduzida pelos embargantes objetiva a rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado, especialmente quanto à interpretação das cláusulas contratuais e ao marco inicial dos consectários legais, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A contradição apta ao acolhimento dos aclaratórios deve consistir em vício interno do julgado, e não em divergência da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL – N.º 0808072-14.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTES:
JÚLIO PEREIRA BARROS E SILVANIA CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS.

ADVOGADO(A)(S):
ELENICE DOS PRAZERES SILVA OAB/MA 23.553 E SILVANIA CRISTINA.SILVA DE SOUSA BARROS – OAB/PA 21.902.

EMBARGADO:
ESPOLIO DE ERNANI AUGUSTO ANDRADE BERBARY.

ADVOGADO(A)(S):
CARMELITA PINTO FARIA - OAB PA17828-A.

EMBARGADO: MIGUEL AUGUSTO BATISTA BERBARY

ADVOGADO(A)(S):
SIMONE CRISTINA AZEVEDO DOS SANTOS - OAB PA6048-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JULIO PEREIRA BARROS e SILVANIA CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS em face do acórdão que acolheu anteriores embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para determinar a incidência da taxa SELIC sobre o saldo devedor, a partir da data do registro do imóvel, conforme previsão contratual.

Sustentam os embargantes a existência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o termo inicial fixado para atualização monetária considerou registro imobiliário que não corresponderia ao efetivamente pactuado entre as partes. Alegam que o contrato previa a averbação, unificação e registro dos imóveis de nº 652, 664 e 662, totalizando área de 589,29m2, contudo o registro juntado aos autos contemplaria apenas os imóveis nº 652 e 664, perfazendo área inferior de 489,46m2.

Aduzem que a obrigação de quitação do saldo remanescente estaria condicionada à entrega do registro integralmente regularizado, nos termos do parágrafo único do contrato de compra e venda, razão pela qual defendem ser inexigível a incidência de atualização monetária desde a data do registro parcial apresentado pelo espólio vendedor. Argumentam, ainda, que já efetuaram o pagamento integral do saldo devedor fixado no acórdão anterior, permanecendo inadimplida apenas a obrigação registral da parte vendedora.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar o termo inicial fixado no acórdão embargado quanto à incidência da atualização monetária sobre o saldo devedor.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE SALDO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu anteriores aclaratórios, com efeitos infringentes, para determinar a incidência da taxa SELIC sobre o saldo devedor a partir da data do registro do imóvel, conforme previsão contratual.

2. Os embargantes sustentam contradição no acórdão, ao argumento de que o registro imobiliário considerado não corresponderia integralmente ao pactuado no contrato de compra e venda, defendendo a inexigibilidade da atualização monetária desde a data do registro parcial apresentado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração, especialmente quanto ao termo inicial da incidência da taxa SELIC sobre o saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, relacionadas à obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre seus fundamentos e conclusões, não se confundindo com irresignação da parte quanto ao entendimento adotado.

6. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia e fixou, de forma coerente com a previsão contratual, o termo inicial da incidência da taxa SELIC na data do registro do imóvel.

7. A pretensão deduzida pelos embargantes objetiva a rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado, especialmente quanto à interpretação das cláusulas contratuais e ao marco inicial dos consectários legais, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A contradição apta ao acolhimento dos aclaratórios deve consistir em vício interno do julgado, e não em divergência da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Os embargantes sustentam a existência de contradição no acórdão que acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos, alegando, em síntese, que o termo inicial da incidência da taxa SELIC não poderia ter sido fixado na data do registro do imóvel, uma vez que o registro apresentado nos autos não corresponderia integralmente ao pactuado no contrato de promessa de compra e venda.

Todavia, não assiste razão aos embargantes.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, inexiste qualquer vício no acórdão embargado.

O que se verifica é mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada por este Colegiado, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

A alegada contradição não se configura.

Isso porque o acórdão embargado foi claro ao consignar que o termo inicial da incidência da taxa SELIC deveria observar a previsão contratual expressamente pactuada entre as partes, fixando-se a atualização a partir da data do registro do imóvel.

Importante ressaltar que não há qualquer incompatibilidade lógica interna no julgado embargado. A decisão apreciou expressamente a controvérsia submetida ao exame deste Tribunal e adotou fundamentação coerente com as conclusões anteriormente fixadas no julgamento da apelação e dos primeiros embargos declaratórios.

Desse modo, a pretensão dos embargantes consiste, em verdade, na rediscussão do mérito já apreciado por esta Turma Julgadora, especialmente quanto ao marco inicial da incidência dos consectários legais e à interpretação das cláusulas contratuais, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação da matéria decidida, tampouco à modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/05/2026